Tribunal: TJMT
Processo: 1028749-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028749-56.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[BEATRIZ TOKECHI AMARAL - CPF: 321.812.198-18 (ADVOGADO), TUTTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.551.031/0001-69 (AGRAVANTE), ARTHUR DE PAULA LOPES ALMEIDA - CPF: 080.416.554-83 (ADVOGADO), GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 17.444.459/0001-87 (AGRAVADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO
CONTRATUAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA. MEDIDA GRAVOSA. IMÓVEL ARROLADO COMO ATIVO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO
PAR CONDITIO CREDITORUM
. AVERBAÇÃO DE RESERVA DE DIREITOS. MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, e indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula e de averbação da reserva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da alegada sub-rogação contratual da Agravante e do risco de frustração de seu direito à futura transferência do imóvel, é cabível a tutela de urgência para o bloqueio da matrícula e a averbação de reserva de direitos.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável a concessão da tutela quando ausente qualquer desses requisitos.

4. O bloqueio da matrícula configura medida excessivamente gravosa, apta a interferir na gestão patrimonial da recuperanda e a comprometer a dinâmica do processo
recuperacional
, em potencial afronta ao princípio
par conditio
creditorum
e à competência do Juízo universal.

5. Diante da controvérsia instaurada, a averbação da existência da demanda deve ser complementada pela averbação da reserva de direitos, medida proporcional, informativa e acautelatória, que não impede a circulação do bem, tampouco retira a disponibilidade jurídica, limitando-se a conferir publicidade qualificada à controvérsia e a resguardar a oponibilidade do resultado da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A decretação de bloqueio da matrícula de imóvel arrolado como ativo da recuperanda deve observar o princípio
par conditio
creditorum
e a necessidade de preservar a viabilidade do plano de recuperação. 2. A averbação de reserva de direitos na matrícula do imóvel revela-se providência proporcional e adequada para resguardar o resultado útil do processo, sem interferir indevidamente na gestão patrimonial da recuperanda.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Cu
ida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TUTTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com o escopo de reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (id. 302294355 dos autos de origem), no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1054485-50.2025.8.11.0041, que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requestada, limitando-se a determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel litigioso.

Em suas razões recursais, a Agravante, TUTTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, narra, em minuciosa retrospectiva fática, a complexa cadeia negocial que a vincula ao imóvel de matrícula n. 31.842 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Sustenta que a origem da controvérsia remonta ao "Contrato de Compromisso de Permuta n. 01/2016-CO", celebrado em 19 de janeiro de 2016, entre a Agravada, GROEN, e a União Federal, por intermédio do Comando do Exército. Por meio deste pacto, a GROEN se obrigou a construir novas instalações militares, recebendo, em contraprestação, a propriedade do referido imóvel.

Posteriormente, em 25 de maio de 2017, a GROEN, na qualidade de cedente, transferiu seus direitos e obrigações à empresa Vertical Engenharia Civil Ltda. ("Vertical"), por meio de um "Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações". A Vertical, como cessionária, assumiu o encargo de concluir as obras para o Exército, e, ao final, a GROEN se comprometeu a transferir-lhe a propriedade do imóvel.

A Agravante aduz que ingressou na relação jurídica em 14 de janeiro de 2021, ao firmar um "Contrato de Parceria" com a Vertical e a Prime Construções Ltda., com a expressa anuência da GROEN. O objetivo era aportar recursos financeiros para viabilizar o cumprimento das obrigações perante o Exército e financiar o empreendimento imobiliário "Prime Porto
Residence
", a ser erigido no local. Como garantia ao seu aporte inicial de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o contrato previa que, em caso de inadimplemento da Vertical, a TUTTO se sub-rogaria em sua posição contratual, herdando o direito de exigir a transferência do imóvel para si.

Diante do descumprimento das obrigações pela Vertical e pela Prime, a Agravante executou a cláusula de garantia, sub-rogando-se na posição contratual da Vertical. Alega que tal sub-rogação foi chancelada pela GROEN, o que se comprovaria, de forma "cabal e inequívoca", pela constituição conjunta, em 21 de outubro de 2022, da sociedade de propósito específico (SPE) denominada "Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda.", destinada ao desenvolvimento do empreendimento.

Com a conclusão e entrega das obras ao Exército, a União Federal transferiu a propriedade do imóvel à GROEN em 13 de abril de 2023. Contudo, a GROEN, em vez de dar seguimento à cadeia contratual e transferir o bem à TUTTO, teria, para surpresa da Agravante, oferecido o imóvel em hipoteca ao Banco do Brasil S.A. em 8 de dezembro de 2023, para garantir uma Cédula de Crédito Bancário pessoal e estranha ao empreendimento. O inadimplemento deste empréstimo culminou no ajuizamento de uma execução de título extrajudicial pelo banco, com pedido de penhora do imóvel. Para agravar o cenário, a GROEN ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 31 de janeiro de 2025, arrolando o imóvel como ativo próprio.

A Agravante assevera, ainda, que a GROEN demonstrou total desídia na preservação do bem, que foi invadido e se tornou foco de problemas sanitários e de segurança, obrigando a TUTTO a intervir e, desde fevereiro de 2025, arcar com todos os custos de manutenção, cercamento e vigilância, exercendo, assim, a posse mansa, pacífica e justa do imóvel.

Diante desse quadro, a Agravante ajuizou a ação de origem, pleiteando, em sede liminar, a anotação de reserva de seus direitos e o bloqueio da matrícula do imóvel para obstar qualquer ato de disposição, ou, subsidiariamente, a mera anotação da existência da ação.

A decisão agravada, embora reconhecendo a presença dos requisitos para a tutela de urgência, deferiu apenas o pedido subsidiário, por entender que o bloqueio da matrícula seria
medida
"excessivamente gravosa, podendo afetar desproporcionalmente direitos de terceiros".

A Agravante defende a necessidade de reforma do decisum, argumentando que a mera anotação da existência da ação é insuficiente para proteger seu direito, especialmente diante do estado de insolvência da Agravada, da execução hipotecária em curso e do processo de recuperação judicial. Em suas palavras:

"Observa-se, dada a condição
recuperacional
da Agravada, que a mera anotação da existência da ação se tornou insuficiente tanto para uma coisa quanto para outra: os gravames que têm sido aportados em cascata sobre o imóvel não tratam de pretensões de aquisições feitas mediante análises de risco quanto às condições e lisura da propriedade sobre o imóvel. São atos de desespero de credores que têm buscado todo e qualquer ativo que possa ser convertido em dinheiro, independente de quaisquer outros fatores, como é o caso de uma anotação de disputa judicial sobre titularidade do bem."

Sustenta que o bloqueio da matrícula é
medida
plenamente aplicável e justificada, amparada no poder geral de cautela do juiz e, por analogia, no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). Afirma que a medida é reversível, não afeta direitos já constituídos e é proporcional à robustez das provas de seu direito. Ademais, ressalta que, nos autos da Recuperação Judicial, a GROEN quedou-se inerte quando intimada a indicar os bens essenciais à sua atividade, o que resultou na preclusão da matéria, tornando o imóvel em questão livre para ser transferido.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a anotação de reserva de direitos da TUTTO e o bloqueio da matrícula do imóvel, e, no mérito, pelo provimento integral do agravo para confirmar a medida.

O pedido de efeito ativo foi
deferido.

Devidamente intimada (id. 314291386 e 314291397), a Agravada, GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, apresentou contrarrazões (id. 319736862).

Em sua contraminuta, a Agravada sustenta, primordialmente, a impossibilidade de bloqueio do imóvel em razão de seu processo de Recuperação Judicial (Proc. n. 0805469-10.2025.8.12.0001), que tramita na Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais de Campo Grande/MS. Argumenta que o imóvel foi devidamente arrolado como ativo da recuperanda e, portanto, está submetido à competência absoluta e exclusiva do juízo universal da recuperação. Afirma que a decisão que deferiu o bloqueio usurpa a competência do juízo concursal e viola o
stay

period

previsto no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, cujo escopo é "evitar a fragmentação do patrimônio da empresa em dificuldades e permitir que seja administrado de forma centralizada e racional".

No mérito, alega a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto à probabilidade do direito
,
aduz que a Agravante não detém direito real sobre o imóvel, mas apenas "eventuais direitos obrigacionais decorrentes de contratos particulares", e que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária só se transfere com o registro do título, o que jamais ocorreu.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que as alegações da Agravante são "meras conjecturas despidas de prova concreta" e que o próprio regime da recuperação judicial, com o
stay

period
, já oferece a proteção necessária contra atos de constrição individuais. Afirma que o risco, na verdade, é inverso: o bloqueio da matrícula prejudica o soerguimento da empresa, compromete negociações e afronta o princípio da par conditio
creditorum
, concedendo tratamento privilegiado a um único credor.

Para fins de prequestionamento, requer que o acórdão enfrente expressamente a matéria à luz dos
arts
. 6º, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, do art. 1.245 do Código Civil e do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau, ou, implicitamente, a revogação da tutela recursal deferida, para que se afaste o bloqueio da matrícula e a anotação de reserva de direitos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ARTHUR DE PAULA LOPES ALMEIDA, OAB/SP Nº 385551.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TUTTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com o escopo de
reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (id. 302294355 dos autos de origem), no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1054485-50.2025.8.11.0041, que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requestada, limitando-se a determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel litigioso.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos.

Em razão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1024668-64.2025.8.11.0000 (id. 202210594), que suspendeu, liminarmente, a decisão de id. 198897750 e atribuiu a este juízo a apreciação de eventuais medidas urgentes, passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Tutto Participações e Investimentos Ltda.
, em desfavor de
Groen
Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
, na qual alega ser cessionária por sub-rogação contratual da posição jurídica anteriormente detida por Vertical Engenharia Civil Ltda., tendo direito à transferência da propriedade do imóvel urbano com área de 10.434,41m2, localizado na Rua São Joaquim, bairro do Porto, Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº 31.842 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá.

Sustenta que a requerida celebrou Contrato de Compromisso de Permuta nº 01/2016-CO com a União Federal, cedendo posteriormente o contrato à Vertical Engenharia Civil Ltda., com quem a autora firmou Contrato de Parceria em 2021, sub-rogando-se na posição contratual. Narra que em 2022 as partes constituíram a SPE Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda. para desenvolvimento do Prime Porto
Residence
.

Alega que, após cumprir as condicionantes e viabilizar a transferência do imóvel pela União para a requerida, esta ofereceu-o em hipoteca ao Banco do Brasil S.A., garantindo Cédula de Crédito Bancário estranha ao empreendimento. Demonstra risco de perecimento do direito considerando a recuperação judicial da requerida e a execução de título extrajudicial envolvendo o imóvel.

Requer em sede de tutela de urgência, a anotação de reserva de direitos sobre o imóvel e o bloqueio da matrícula para obstar venda, disposição, transmissão ou gravame. Subsidiariamente, requer a simples anotação da existência dos presentes autos na matrícula do imóvel.

Decido

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes nos autos elementos que, em cognição sumária, evidenciam a verossimilhança das alegações da requerente quanto ao seu direito sobre o imóvel objeto da lide.

A documentação acostada aos autos demonstra, em princípio, a existência de cadeia contratual envolvendo o imóvel em questão, iniciada com o Contrato de Compromisso de Permuta nº 01/2016-CO celebrado entre a requerida e a União Federal (id. 197237422), seguido do Instrumento de Cessão de Direitos e Obrigações firmado com a Vertical Engenharia Civil Ltda. (id. 197237430),
e posteriormente o Contrato de Parceria celebrado com a requerente, com cláusula expressa de sub-rogação contratual (id. 197237435).

A constituição da SPE Porto Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelas partes evidencia o reconhecimento da requerida quanto à posição contratual assumida pela requerente, bem como o interesse comum no desenvolvimento do empreendimento imobiliário.

Quanto ao periculum in mora, configura-se risco ao resultado útil do processo pelos efeitos do
stay

period
da recuperação judicial (id. 198488008) e pela execução de título extrajudicial com pedido de penhora do imóvel (id. 198486788), além das anotações de indisponibilidade na matrícula (id. 198484528).

Embora presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, o pedido principal de bloqueio da matrícula com restrição total de atos de disposição revela-se excessivamente gravoso, podendo afetar desproporcionalmente direitos de terceiros, especialmente considerando a existência de credor hipotecário e outros credores da requerida.

O pedido subsidiário de anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, contudo, mostra-se adequado e proporcional para conferir publicidade à presente demanda e resguardar eventuais direitos da requerente, sem impedir completamente a circulação do bem ou afetar direitos de terceiros de forma desproporcional.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência para determinar a
anotação da existência dos presentes autos
na matrícula nº 31.842 do 7º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Proceda-se a secretaria pelos sistemas disponíveiso necessário para a averbação da existência da presente demanda, havendo custas com emolumentos deverão ser arcados pela parte autora
.

Por cautela do juízo,oficie-seà 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais incidentes da Comarca de Campo Grande/MS, dando ciência da existência da presente ação e da medida liminar deferida, tendo em vista a execução de título extrajudicial nº 0860925-76.2024.8.12.0001 que tramita naquele juízo, envolvendo o mesmo imóvel objeto desta demanda.
”

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Por esta razão
, a matéria envolvendo competência ou não do juízo da recuperação judicial não será analisada
e arrolamento
do bens
como ativos na recuperação judicial.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, embora reconhecendo a presença dos requisitos para a tutela de urgência, considerou a medida de bloqueio da matrícula do imóvel excessivamente gravosa, optando pela providência mais branda de averbação da existência da demanda.

A decisão agravada revela notável prudência e acerto técnico.

O magistrado singular, ao analisar o pleito liminar, identificou corretamente a presença tanto da probabilidade do direito, amparada na robusta cadeia contratual apresentada pela Agravante, quanto do perigo de dano, configurado, em suas palavras, "pelos efeitos do
stay

period
da recuperação judicial (...) e pela execução de título extrajudicial com pedido de penhora do imóvel".

O ponto central que merece ser prestigiado é o juízo de ponderação realizado pelo julgador. Ao indeferir o pedido principal de bloqueio, o fez sob o fundamento de que a medida "revela-se excessivamente gravosa, podendo afetar desproporcionalmente direitos de terceiros, especialmente considerando a existência de credor hipotecário e outros credores da requerida". Essa fundamentação demonstra que o juízo de origem, longe de ignorar o cenário concursal, o teve como elemento central para calibrar a intensidade da tutela a ser concedida.

A decretação de bloqueio total da matrícula, embora tecnicamente possível sob o poder geral de cautela, representaria uma interferência drástica na esfera patrimonial de uma empresa em recuperação judicial. Tal ato, ao imobilizar um ativo de valor expressivo, poderia inviabilizar negociações, frustrar a elaboração de um plano de soerguimento viável e, em última análise, prejudicar a coletividade de credores, em flagrante violação ao princípio da par conditio
creditorum
, que é pilar do processo
recuperacional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora firme na defesa da competência do juízo universal, orienta que as decisões proferidas por outros juízos devem ser pautadas pela cooperação e pela busca da solução que melhor harmonize os interesses em conflito. Nesse contexto, a decisão agravada materializa exatamente essa cooperação: protege o direito da Agravante de forma eficaz, porém proporcional, sem inviabilizar a jurisdição do juízo da recuperação.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida que atinge plenamente a finalidade acautelatória. Ela confere publicidade à controvérsia, tornando o direito da Agravante oponível a terceiros e impedindo que eventuais adquirentes ou credores possam alegar boa-fé. Com essa anotação, qualquer ato de disposição ou oneração do bem estará inequivocamente sujeito ao resultado da presente demanda. Ao mesmo tempo, a medida não impede que o juízo da recuperação judicial, em sua esfera de competência, delibere sobre o destino do ativo, já ciente da pretensão da Agravante.

Portanto, a decisão de primeiro grau não negou tutela, mas a concedeu na exata medida do necessário e do proporcional, equilibrando a proteção do direito individual da Agravante com os princípios que regem o processo de recuperação judicial. A reforma da decisão para impor o bloqueio total, conforme deferido liminarmente neste recurso, representaria um excesso, desconsiderando a criteriosa ponderação já realizada na origem.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando a decisão liminar de id. 309687377 e restabelecendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE FEVEREIRO 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA
.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes
Pares,

Trata
-se de
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento

interposto
pela
empresa
Tutto
Participações
e Investimentos Ltda.
em
face da
decisão

que
,
nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer nº 1054485-50.2025.8.11.0041
ajuizada

em

desfavor
Groen
Engenharia
e Meio
Ambiente
Ltda.,
deferiu

parcialmente
a tutela de
urgência
,
limitando
-
se a

determinar
a
anotação
da
existência
da
demanda

na

matrícula
nº 31.842 do 7º Registro de
Imóveis
de Cuiabá/MT;
contudo
,
indeferiu
o
pedido
de
bloqueio
da
matrícula
e a
anotação
de
reserva
de
direitos

requeridos
pela Agravante.

A
Recorrente

busca
a
reforma
da
decisão

agravada
, a
fim
de
ampliar
a tutela de
urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel e a

averbação
da
reserva
de
direitos

em

seu
favor.

Sustenta
,
em

síntese
,
que
é
cessionária

por
sub-
rogação

contratual
da
posição

jurídica

anteriormente

detida

por
Vertical
Engenharia
Civil Ltda., e
afirma ter direito à transferência da propriedade do imóvel

urbano
com
área
de 10.434,41m2,
localizado

na
Rua São Joaquim, bairro do Porto,
em
Cuiabá/MT,
objeto
da
matrícula
nº 31.842 do 7º Registro de
Imóveis
de Cuiabá.

Alega,
ainda
,
que
,
nos

termos
da
negociação

entabulada
entre as partes e do
Contrato
de
Parceria

firmado
,
ficou

ajustado

que
,
uma

vez

implementadas
as
obrigações

condicionantes
, a
propriedade
do
bem

lhe
seria
transferida
,
razão
pela qual
defende
a
necessidade
de
medidas

mais

eficazes
para
resguardar

seu

alegado

direito

enquanto
pendente a
definição
judicial da
controvérsia
.

Em 26/08/2025,
na

qualidade
de
Relatora

em

substituição
,
deferi
o
efeito

ativo

ao

Recurso
,
determinei o bloqueio da matrícula do imóvel e a

averbação
de
reserva
de
direitos

em
favor da Agravante.

O Relator
originário
, Des. Ricardo Gomes de Almeida,
votou

pelo

desprovimento do Recurso e manteve a decisão de primeiro

grau

que

indeferiu
o
bloqueio
e
a

anotação
da
reserva
de
direitos
.
Fundamentou

sua

conclusão
no
entendimento
de
que

o

bloqueio
total da
matrícula

configura

medida

excessivamente

gravoso
, com
potencial
de
interferir

nas

negociações

desenvolvidas
no
âmbito
da
recuperação
judicial da
Agravada
e de
afrontar
o
princípio

par
conditio

creditorum
,
sendo

suficiente
a
mera

averbação
da
existência
da
Ação
para
conferir

publicidade
à
controvérsia
e
resguardar
,
em

caráter

provisório
,
os

direitos
da Agravante.

Pedi vista dos autos para
melhor

reflexão
.

No
que
se
refere

ao

pedido
de
bloqueio
da
matrícula
,
acompanho
o
entendimento
do
eminente
Relator.

Embora

tenha

anteriormente

deferido
o
efeito

ativo
,
a

análise

mais

detida
dos autos
evidencia

que

o

imóvel

permanece

formalmente

vinculado
à
propriedade
da Groen
Engenharia
e Meio
Ambiente
Ltda. e
foi

arrolado

como

ativo
da
recuperanda
.

Nesse
contexto
,
tal

como

consignado

pelo
Relator, o
bloqueio
da
matrícula
para
impedir

novas

alienações
,
transferências

ou

onerações

configura

medida

que

pode

interferir

diretamente

na

esfera
de
deliberação
do
Juízo

Recuperacional
, a quem compete,
durante
o
período
de
blindagem
,
supervisionar
e
autorizar

atos
de
disposição
patrimonial
relevantes
,
nos

termos
da Lei
n.º
11.101/2005.

A

imposição
de
bloqueio
integral da
matrícula
,
nesta

fase
,
pode

representar

indevida

restrição

ao

patrimônio
da
recuperanda
, com
potencial

impacto

na

condução
do
processo

recuperacional
,
razão
pela qual,
por

prudência
e
em

observância

ao

princípio
da
cooperação
entre
os

juízos
,
entendo

que
a
medida
extrema de
bloqueio

não
se
mostra

adequada
.

Contudo
, no
que

tange
à
averbação
da
reserva
de
direitos
,
merece

tratamento

diverso
.

A simples
averbação
da
existência
da
Ação
,
embora

confira

publicidade
à
demanda
,
não

explicita
de forma
qualificada
a
natureza
do
direito

afirmado
pela Agravante.
A

averbação
de
reserva
de
direitos
,
por

sua

vez
,
tem

caráter

eminentemente

informativo
e
acautelatório
,
não
impede a
circulação
do
bem
,
não

retira

sua

disponibilidade

jurídica
e
não

implica

ingerência

direta

na

gestão
do
ativo

pelo

Juízo
da
recuperação
.

Essa
providência
se
limita
a
dar

ciência
a
terceiros

acerca
da
controvérsia

específica

envolvendo
eventual
direito
da Agravante
sobre
o
imóvel
,
reforçando

a

oponibilidade
do
resultado
da
demanda
,
sem

inviabilizar

deliberações
no
âmbito
do
processo

recuperacional
.

Trata
-se,
portanto
, de
medida

menos

gravosa
,
proporcional
e
reversível
,
apta
a
resguardar
o
resultado

útil
do
processo
,
sem

afrontar
a
competência
do
Juízo

Recuperacional

ou

comprometer
a
preservação
da
empresa
.

Diante
desse

cenário
,
entendo

que

o

Recurso

comporta

parcial

provimento

apenas
para
determinar
,
além
da
averbação
da
existência
da
Ação

já

deferida
,
ampliar
a
proteção
para
a

averbação
da
reserva
de
direitos
da Agravante
à
margem
da
matrícula
nº 31.842 do 7º
Ofício
de Registro de
Imóveis
de Cuiabá/MT,
mantendo
-se o
indeferimento
do
pedido
de
bloqueio
da
matrícula
.

Ante o
exposto
,
acompanho

em

parte
o Relator
quanto

ao

indeferimento
do
bloqueio
da
matrícula
, e
Dou
Parcial

Provimento

ao

Recurso para acrescentar a determinação de averbação da reserva de direitos
da Agravante
sobre
o
imóvel
.

É
como

voto
.

V O T O

E
XMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho
o
voto
da
divergência

inaugurada
pela
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026